Tribunal: TJBA
Processo: 8006972-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006972-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WALLISSON BRASILEIRO SALLES e outros Advogado(s): WALLISSON BRASILEIRO SALLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CUSTÓDIA DECORRENTE DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE APUROU A ATUAÇÃO DE QUATRO GRUPOS CRIMINOSOS EM MADRE DE DEUS/BA. RELEVÂNCIA DO PAPEL DA PACIENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS QUE AGUARDAM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AÇÃO PENAL QUE APURA FATOS DE ALTA COMPLEXIDADE E CONTA COM DEZESSEIS RÉUS NO TOTAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE PROCESSUAL QUE JÁ FOI SUBMETIDO À ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO AgRg NO RHC Nº 191802-BA, AO QUAL SE NEGOU PROVIMENTO À UNANIMIDADE. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, contra ato do M.M. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da comarca de Salvador/BA. 2. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa e desnecessidade da prisão preventiva, com pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para formação da culpa; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva é necessária ou se medidas cautelares são suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. A instrução processual foi encerrada e o processo está na fase de alegações finais, não havendo mora estatal que justifique a alegação de excesso de prazo. 6. A gravidade dos fatos e a relevância do papel da paciente na organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8006972-58.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. WALLISSON BRASILEIRO SALLES e como paciente, PATRÍCIA DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .